Tribunal: TJDFT
Processo: 0716673-91.2024.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0716673-91.2024.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GLEICE CHAVES PEREIRA EMBARGADO: PRISCILLA KIKUSHI MOURA FIGUEIREDO, ELIO CRISTIANO MATTOS DE FIGUEIREDO DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que homologou a desistência do recurso inominado. Alega o embargante, em síntese, que a decisão foi omissa ao não fixar os honorários ao advogado dativo. Assiste razão ao embargante. Nos termos da Lei Distrital 7.157/2022 e art. 22 do Decreto Distrital 43.821/2022, os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observando o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Assim, considerados o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, os honorários devidos ao advogado dativo da autora são fixados no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). A emissão da respectiva certidão (artigo 23 do Decreto 43.821/2022) se dará na instância de origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos. Ante o exposto, conheço e acolho os embargos de declaração interpostos para fixar os respectivos honorários em R$ 600,00 (seiscentos reais). Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA